Tribunal: TJSP
Processo: 1023687-38.2016.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ServidorES MunicipaIS – Piracicaba – Autores que pretendem a incorporação do Abono de Desempenho, com reflexos em demais verbas recebidas - Artigo 1o da Lei Municipal n° 3.925/95 – Vantagem transitória (pro labore faciendo) – Impossibilidade de incorporação – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0025690-41.2017.8.26.0000 - Possibilidade de inclusão no cálculo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ServidorES MunicipaIS – Piracicaba – Autores que pretendem a incorporação do Abono de Desempenho, com reflexos em demais verbas recebidas - Artigo 1o da Lei Municipal n° 3.925/95 – Vantagem transitória (pro labore faciendo) – Impossibilidade de incorporação – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0025690-41.2017.8.26.0000 - Possibilidade de inclusão no cálculo do 13° (décimo terceiro) salário, férias e terço de férias – Artigo 7o, incisos VIII e XVII, e artigo 39, §3o, da Constituição Federal - Possibilidade de pagamento durante afastamentos previstos no artigo 66 da Lei Municipal n° 1.972/72, pois considerados como de efetivo exercício – Sentença mantida - Reexame necessário improvido.